Tribunal: CARF
Processo: 10980.901039/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901039/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.436 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
IVAI ENGENHARIA DE OBRAS SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de CSLL utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou 173, I, do CTN.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Se não transcorreu lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos, entre a data de
transmissão da DCOMP (eletrônica) e a data de ciência do despacho decisório,
não há que se falar em homologação tácita.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF 11. PRAZO PARA
JULGAMENTO. NULIDADE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação. Ademais, a Súmula Vinculante CARF 11
determina que não se aplica a processos administrativos fiscais a prescrição
intercorrente.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901039/2011-74
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento em parte ao Recurso Voluntário para
aplicação do aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a
finalidade de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem para que apure a eventual existência de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 e, sendo o caso, implemente as compensações até o
limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-60.244, proferido pela 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o valor de R$ 15.556,74 referente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2005.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de declarações de compensação em que utilizado
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, demonstrado no
PER/DCOMP de no 03362.42008.220307.1.7.02-7020 (fl. 09), sendo indicado o valor
de crédito original de R$ 142.188,61 (fl. 11) e formação por retenções na fonte (fls.
12/13) e estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores (fl. 14).

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

A autoridade fiscal reconheceu apenas parte do direito creditório e homologou
em parte as compensações declaradas, nos termos do Despacho Decisório Eletrônico
(DDE) acostado à fl. 02, do qual consta:

Os demonstrativos de análise do crédito encontram-se às fls. 04/05, em que estão
discriminadas as parcelas confirmadas e não confirmadas de retenções na fonte.
Dada ciência do Despacho Decisório Eletrônico em 17/03/2011, conforme
comprova o documento de fl. 08, foi apresentada manifestação de inconformidade em
12/04/2011, de fls. 17/23, acompanhada dos documentos de fls. 24/90 com as alegações
a seguir sintetizadas:
Aponta, de início, a tempestividade da manifestação.
Na sequência aborda as retenções na fonte não confirmadas no Despacho
Decisório e reporta-se a comprovantes de retenção que apresenta como documentos
06,07 e 08.
Acerca das estimativas compensadas reporta-se a Manifestações de
Inconformidade apresentadas em outros processos, mencionando aqueles de nos 10980-
916.221/2009-13, 10980-918.338/2009-23 e 10980.929.202/2009-49.
Assevera que manifestações de inconformidade contra não homologação de
compensações de estimativas estão pendentes de julgamento, pelo que defende ser
imperiosa a reforma deste despacho decisório, homologando-se integralmente a
compensação declarada, pois o crédito já está sendo discutido em outros processos. E
complementa: Além disso, qualquer que seja o resultado das Manifestações de
Inconformidade, o crédito será constituído ou pela homologação das compensações
declaradas ou pela constituição do débito que deverá ser pago pela IVAÍ.
Pretende que sejam primeiramente julgadas as Manifestações de
Inconformidade protocoladas em 17/06/2006 (doc.09), 20/07/2009 (doc. 10) e
01/10/2009 (doc. 11), conexas à presente Manifestação de Inconformidade, o que
propiciará a reforma do despacho decisório ora atacado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e a homologação das
compensações.
Relaciona documentos que apresenta como segue:
1. Procuração/ Cópia do documento de identidade da procuradora/ Documentos
societários da IVAÍ;
2. Despacho decisório emitido em 01/03/2011 sob n° 913282605;
3. Declaração de Compensação sob n° 03362.42008.220307.1.7.02-7020, enviada
em 22/03/2007;
4. Declaração de Compensação sob n° 26099.92924.310706.1.3.02-6804, enviada
em 31/07/2006;
5. Detalhamento do Crédito;
6. Informe de Rendimentos e Posição Acionária, Ano Base 2005, das Centrais Elet.
Brasileiras S/A - Eletrobrás;
7. Informe de Rendimentos Trimestrais, Maio/2005, emitido pelo Banco do Brasil;
8. Comprovante Anual de rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
imposto de Renda na Fonte - PJ referente ao ano calendário 2005, da
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN;
9. Manifestação de Inconformidade apresentada contra o despacho decisório n°
834757119 de 11/05/2009;
10. Manifestação de Inconformidade apresentada contra o despacho decisório n°
841967237 de 09/06/2009;
11. Manifestação de Inconformidade apresentada contra o despacho decisório n°
845333257 de 24/08/2009;
12. Declaração de Compensação sob n°, enviada em 31/07/2006
Por meio dos despachos de fls. 91 e 92 a autoridade consignou ser tempestiva a
Manifestação de Inconformidade e encaminhou para julgamento o processo.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
parcialmente procedente para, do direito creditório em litígio, reconhecer o valor de R$
15.556,74, referente a Saldo Negativo de IRPJ do Ano-calendário de 2005, cuja decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

As estimativas cuja compensação foi não homologada por decisão administrativa
(Despacho Decisório) não reformada, mas, pelo contrário, expressamente mantidas por
Acórdão DRJ, não estão extintas e, portanto, não podem integrar o saldo negativo.
ANTECIPAÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e podem ser utilizados
como dedução ao final do período de apuração, quando apresentados os respectivos
Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (o que pode ser suprido
pela confirmação em DIRF) e oferecidos à tributação os rendimentos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com parte da decisão da DRJ que não reconheceu o direito
creditório pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
“(...)
I – OS FATOS
A decisão recorrida acolheu parcialmente manifestação de inconformidade
apresentada pela recorrente, no sentido de admitir apenas algumas retenções na fonte
utilizadas para fins de deduções de IRPJ.
De outro lado, decidiu-se que “não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa”. Também, não se acolheu para fins
de dedução do IR valores retidos que, à luz da Receita Federal, não teriam sido
comprovados.
Tais considerações, porém, são facilmente refutadas.
II – DO DIREITO
1) DA DECADÊNCIA
De início, deve ser aplicado o art. 74, parágrafo 5o da Lei 9430/96:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação”.
No presente caso, está-se a falar de um despacho decisório do qual a recorrente
foi intimada em 17.03.2011, referente à estimativa de IRPJ de novembro de 2005, para a
qual a recorrente se utilizou de saldo negativo de CSLL de 2004.
Assim, percebe-se que a compensação somente foi rejeitada pela Receita Federal
quando já ultrapassado o prazo decadencial de 05 anos a partir do fato gerador
(31.12.2005), de modo que o débito de IRPJ se encontra extinto, nos termos do art. 156
do CTN, pela decadência.
2) DA NULIDADE - OFENSA AO ART. 24 DA LEI 11.457/07
Segundo argumento a ser analisado é que o julgamento do presente feito não
observou o art. 24 da Lei 11.457/2007:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Ora, o despacho decisório, que originou o presente processo administrativo, foi
proferido em 17.03.2011 e a manifestação de inconformidade foi apresentada em
12.04.2011.
Porém, somente na sessão de 25.04.2016 é que a manifestação de
inconformidade foi julgada.
Pasmem senhores conselheiros: a recorrente somente foi intimada de tal decisão
mais de um ano e meio depois, em novembro de 2017!
Ora, a Receita Federal não está a respeitar claramente os prazos que a ela são
imputados (muito embora quer que o contribuinte cumpra os seus).
Tal conduta leva a uma consequência importante: reconhecer que, ultrapassado o
prazo previsto neste dispositivo, não se pode impor juros e multa pelo período
excedente.
O fato é que o citado dispositivo não pode ser considerado mera norma
programática, algo que não se cumpre e que não impõe consequência (ainda mais a um
órgão que exige respeito ao ordenamento jurídico por parte dos contribuintes).
Assim, é o presente para que se reforme a decisão, ora guerreada, e se reconheça
a não incidência de juros e multa pelo período excedente a 360 dias da data da
apresentação da manifestação de inconformidade.
3) DO PROCESSO 10980-929.202/2009-49
Também, é importante registrar que a Receita Federal não poderia levar adiante
o presente feito antes de encerrada a discussão no supracitado PAD.
Ora, o PAF 10980-929.202/2009-49 está para ser analisado pelo CARF e diz
com a DCOMP referente ao débito em questão.
4) DAS RETENÇÕES DE IRPJ
É importante registrar que a decisão recorrida simplesmente desconsiderou parte
da documentação trazida pela recorrente em sua manifestação de inconformidade.
Apesar do valor ser inexpressivo, o fato é que há comprovação nos autos quanto
à retenção de R$ 179,89, sob o código 3426.
Ora, trata-se retenção que foi comprovada e que não pode ser desconsiderada.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

5) DA COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS
Remanesce o problema da estimativa de nov/2005 de IRPJ.
O que se tem nos autos é que, para além da decadência, está-se diante de um
problema sobre o qual a recorrente não consegue se defender apropriadamente.
Afinal, como já dito anteriormente, a DCOMP decorrente da compensação da
CSL com referida estimativa está sendo discutida no supracitado PAF 10980-
929.202/2009-49, que tramita perante o CARF.
Portanto, a rigor, não poderia ser objeto de nova discussão administrativa,
conforme Solução de Consulta Interna, no 18, item 16.3, cuja redação é a seguinte:
“16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.”
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, é o presente recurso para que seja:
a) Declarada a decadência, extinguindo-se o crédito tributário, nos termos da
fundamentação acima;
b) Alternativamente, reconhecer a aplicação do art. 24 supracitado, para retirar os juros
e multa relativos ao período superior a 360 para julgamento da manifestação de
inconformidade;
c) Suspender o presente feito até o julgamento final do PAF 0980-929.202/2009-49.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
Conforme já relatado e compulsando os autos, constata-se que declarações de
compensação utilizando crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, que foi
reconhecido em parte no Despacho Decisório por não terem sido confirmadas todas as retenções
na fonte indicadas para sua formação, nem todas as estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores indicadas para sua formação.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Já a DRJ assim decidiu:
(...) Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de considerar PROCEDENTE
EM PARTE a manifestação de inconformidade para, do direito creditório em litígio,
reconhecer o valor de R$ 15.556,74 referente a Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
calendário de 2005, conforme demonstrativo a seguir:

Neste cenário, o exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede
recursal ficam restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 58.055,83 do ano-calendário de 2005 (estimativa de Nov/2005) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Preliminares
Da Decadência/Homologação Tácita
Inicialmente, a Recorrente alega que a compensação deveria ter sido reconhecida
integralmente visto já ter ultrapassado o prazo decadencial de 05 anos a partir do fato gerador
(31.12.2005), de modo que o débito de IRPJ se encontra extinto, nos termos do art. 156 do CTN,
pela decadência. Afinal, argumenta a Recorrente “no presente caso, está-se a falar de um
despacho decisório do qual a recorrente foi intimada em 17.03.2011, referente à estimativa de
IRPJ de novembro de 2005, para a qual a recorrente se utilizou de saldo negativo de CSLL de
2004”.
Especificamente acerca do instituto da decadência, de se notar que não se
confunde a fluência do prazo decadencial para fins de constituição do crédito tributário de ofício
(cuja contagem, em sede de lançamento por homologação, se dá com fulcro no art. 150, §4o. do
CTN ou, alternativamente, com fulcro no art. 173, I, do CTN), com a impossibilidade de
verificação dos direitos creditórios que aqui se está a realizar, rechaçando-se assim a hipótese de
impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de CSLL, por força dos referidos
dispositivos do referido Código.
Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994, “trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária”.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
“(...) ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2003, 2004 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA. Não se submete à decadência o direito
de o Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. A extinção do crédito tributário pela compensação
requer a comprovação da certeza e da liquidez do crédito correspondente.(Grifei) –
(Acórdão no 1301-005.072, Relator: Rafael Taranto Malheiros, Data da Sessão:
08/03/2021)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA. Com o transcurso do
prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito tributário estaria obstado.
Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza dos
valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações
apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas na
extinção do valor devido. .(Grifei) - (Acórdão no 1302 - 005.003, Relator: Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Data da Sessão: 11/11/2020)
Quanto à homologação tácita, esclareça-se que o instituto encontra-se previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)”
Assim, na forma do parágrafo supra, o legislador cingiu os efeitos da
homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp), nada havendo no referido dispositivo
que remeta a uma eventual decadência do direito de análise de Saldos Negativos pela autoridade
tributária. A homologação tácita de compensação e a decadência são institutos jurídicos
distintos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 20121.
Porém, aqui também não é caso de homologação tácita da compensação dos
débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), por decurso prazo para análise da liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das parcelas que compõem o saldo
negativo CSLL/IRPJ, visto não ter fluído o prazo de 5 anos entre a transmissão da Declaração de
Compensação (12/03/2007, e-fls. 09 e a citada ciência do respectivo Despacho Decisório,
17/03/2011, e-fls. 08).
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo e, por conseguinte, rejeita-se a
preliminar de decadência/homologação tácita arguida pela Recorrente.
Da nulidade por suposta ofensa ao art. 24 da Lei no 11.457/07
Consoante alegações da Recorrente, seu direito creditório em voga deve ser
reconhecimento pelo fato que Lei federal n° 11.457, de 16 de março de 2007, em seu art. 24,
determinar um prazo máximo para a manifestação da RFB em processos administrativos e tal
prazo não foi observado em nenhum momento dessa discussão, causando-lhe grave prejuízo.
Todavia, discordo da Recorrente, pois em que pese o mencionando artigo
estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal
prazo é o que se considera na doutrina como “prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, o legislador não estabeleceu consequências
processuais para a inobservância desse prazo, especialmente a anulação do processo
Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade. Contudo, forçoso é
reconhecer que o mencionado dispositivo não prevê consequências ao processo que extrapolar o
prazo ali previsto, como por exemplo a homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP analisado no presente processo.

1 Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito tributário,
conclui-se a presente Solução de Consulta Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas
a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de
débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência
para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996), não homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois
parágrafos que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente
porque atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem n° 140, de
16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto pelos Ministérios da
Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário,
e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão
pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto
grau de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que
poderá fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em
razão das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o
próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os
esclarecimentos necessários à adequada apreciação da matéria."
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos
administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não cabe prospetar o argumento da Recorrente de nulidade do processo
por não atendimento ao disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Mérito
Das retenções de IRPJ
A Recorrente aduz que que a decisão recorrida simplesmente desconsiderou parte
da documentação trazida em sua manifestação de inconformidade e que, apesar do valor ser
inexpressivo, o fato é que há comprovação nos autos quanto à retenção de R$ 179,89, sob o
código 3426. E que assim, trata-se retenção que foi comprovada e que não pode ser
desconsiderada.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Contudo, assim constou no acórdão de piso:
“(...) Quanto à retenção de R$ 179,89 sob código 3426 da fonte pagadora
00.822.339/0001-75, a interessada apresenta, às fls. 54/56 extrato mensal para simples
verificação, com observação de validade para fins de declaração anual de ajuste,
contendo indicação de retenções nos valores de R$ 31,97; R$ 111,94 e R$ 35,98,
conforme excertos a seguir reproduzidos: (...)
De DIRF não se encontra retenção da referida fonte pagadora sob código 3426,
mas no “Resumo do beneficiário” são indicadas retenções sob código 3426 que
perfazem valor total de R$ 90.404,34 (valor que supera a retenção pretendida no
presente processo) sobre rendimentos de R$ 466.606,02 : (...)

Do resumo acima, vê-se, também, que os rendimentos relacionados a aplicações
financeiras (códigos 3426, 6800 e 5557) perfazem R$ 1.323.302,89 e na Ficha 06 A,
linhas 21 e 24 (acima reproduzidas) foram informadas receitas que suportam esses
montantes.

Neste contexto, acata-se a pretensão de incluir, na formação do saldo
negativo, retenção sob código 3426 no valor de R$ 179,89. (...)
Assim, não vejo razão para o inconformismo da Recorrente, pois a decisão
recorrida reconheceu a pretensão da Recorrente de incluir, na formação do saldo negativo, o
valor de R$ 179,89, retenção sob código 3426. Logo, essa questão não está em litígio nesta
instância de julgamento.
Da compensação das estimativas
Por outro lado, quanto às estimativas mensais, teriam sido liquidadas por
pagamento e compensação, a DRJ assim se pronunciou:
“(...) No tocante à Estimativa Nov/2005 No tocante à estimativa de Nov/2005, que
consta como débito na DCOMP 40420.32097.301205.1.3.03-8437, observa-se que
referida DCOMP foi apreciada no processo 10980-929.202/2009-49 no qual foi
proferido Despacho Decisório não homologando referida DCOMP: (...)
O detalhamento de compensação que acompanha referido Despacho Decisório
(fl. 05 do processo 10980.929202/2009-49) aponta expressamente o débito de
estimativa de IRPJ (cod 2362) de Nov/2005 na situação saldo devedor, portanto, não
extinto: (...)
A Manifestação de Inconformidade interposta pela interessada naqueles autos foi
apreciada e considerada improcedente por meio do Acórdão no 60.168, de 18 de abril de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

2016, desta Turma de Julgamento, sendo mantida, portanto, a não homologação da
DCOMP 40420.32097.301205.1.3.03-8437.
Nestas circunstâncias, não pode compor o saldo negativo estimativa cuja
compensação foi objeto de não homologação, porque o débito não se encontra mais
extinto por compensação (art. 156, II, do CTN). E a suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados (estimativa de Nov/2005), em função da apresentação de
manifestação de inconformidade ou de eventual recurso voluntário ao CARF, não tem o
condão de fazer com que se adote decisão divergente daquela.
Como efeito, em relação a débito de estimativa quando compensado em DCOMP
não homologada, há manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
evidenciando a impossibilidade de se considerar, na formação do saldo negativo, débito
de estimativa cuja compensação foi não homologada, por impossibilidade de sua
cobrança.
Isto porque, relativamente a Dcomp com débito de estimativa, observe-se que
apesar de seu caráter de confissão de dívida, a Coordenação-Geral de Tributação
(Solução de Consulta Interna no 18, de 13 de outubro de 2006), em relação às DCTF, e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CAT no 1658/2011),
em relação às DCOMP, já se pronunciaram acerca da falta de certeza e liquidez da
exigibilidade das antecipações devidas a título de estimativas mensais, fato a
comprometer a cobrança e a inscrição em Dívida Ativa de tais débitos.
Anotam aquelas autoridades que, como a estimativa seria uma mera antecipação
do tributo devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente devido não
assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo passível,
consequentemente, de cobrança e de inscrição em Dívida Ativa da União, vez que não
atendidos os pressupostos de certeza e liquidez.
Consta ainda entendimento expresso daquelas autoridades de que, apesar de
serem instrumentos de confissão de dívida, nem a DCTF, nem a DCOMP, teriam o
poder de transformar em crédito tributário, o que tem a natureza de mera antecipação do
devido.
Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa)
do tributo como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo homologada a
compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será passível de
cobrança e de inscrição em dívida ativa.
E, como já exposto, nos bancos de dados da RFB, não consta reforma das
decisões de não homologação das compensações, ou outra modalidade de extinção das
estimativas mensais, pelo que se impõe a manutenção da decisão recorrida.
Em face da falta de exigibilidade dos débitos da estimativa mensal, por falta de
liquidez e certeza, o resultado do julgamento dos recursos apresentados (ou que venham
a ser apresentados) naqueles outros processos também afeta o valor do saldo negativo
apreciado nestes autos, porque entende-se não se configurar possível a sua inclusão no
saldo negativo de CSLL do período, antes de regularizada a sua extinção, mediante
homologação da compensação ou pagamento.
Destaque-se que a suspensão dos créditos tributários, operada quando da
apresentação das manifestações de inconformidade ou recurso ao Conselho, tem por
resultado, tão-só, a impossibilidade de cobrança até que definitivamente julgados os
respectivos processos, mas não gera qualquer efeito quanto à análise levada a efeito em
relação à liquidez e certeza dos créditos deles oriundos.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Assim, não há como admitir, na formação do saldo negativo de IRPJ de
2005, a estimativa de Nov/2005.
Neste tocante, entendo que o acórdão de piso deve ser reformado.
A respeito da lide, de acordo com a legislação. a pessoa jurídica pode deduzir do
tributo devido o valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago
ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, para efeito
de determinação do saldo da base negativa ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Neste contexto, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Trata-se portanto, de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal Administrativo.
Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação (regularmente
declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a pagamento, para
efeitos de composição de saldo negativo. Nessa senda, a práxis indica que, nos casos de não-
homologação da compensação (que compõe o saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o
débito compensado pelas vias ordinárias, por intermédio Execução Fiscal. Por assim ser,
eventual a glosa do saldo negativo utilizado colmataria na cobrança em dobro do mesmo débito,
haja vista a exigência do débito decorrente da estimativa não homologada, juntamente com a
redução do saldo negativo (gerando outro débito com idêntica origem).
Esse Conselho Administrativo também possui posição idêntica, conforme ementas
de julgamentos abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação
não homologada, os débitos serão cobrados com base em Per/Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ (Parecer Normativo COSIT 02/2018). (Acórdão no
1003-002.105, Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data da Sessão: 12/01/2021)
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR
NÃO
HOMOLOGADA
OU
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA
EM
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO FUTUROS QUE UTILIZEM ESSA COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE
2018. Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de
saldo negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor
referente a compensação anterior não homologada, pois, eventual não
homologação gerará a cobrança do crédito tributário eventualmente
constituído nos autos daquela compensação. Na hipótese de homologação da
compensação anterior, o saldo negativo restará incólume, validando a
compensação efetuada com base nele. Inteligência do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário provido. (Acórdão no 1302-005.219,
Relator: Cleucio Santos Nunes, Data da Sessão: 10/02/2021)
Do último acórdão mencionado, pinça-se o seguinte trecho:
“(...) o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui o mesmo teor, enfatiza não
ser possível glosar valores que compõem o crédito do contribuinte apurado mediante
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas mensais foram recolhidas
com PER/DCOMPs não homologadas.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a
exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada.
Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o
crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da legislação de
regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação homologada, o
saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação será
considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de
cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o
crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada.
(...)
Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie de
autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito
tributário gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no
seu respectivo processo. Assim, assiste razão à contribuinte, porque nas DCOMP que
compuseram o saldo negativo, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão
ensejo à respectiva cobrança, não podendo o valor de estimativa não confirmado
naquele processo ser glosado neste, pois poderá acarretar cobrança em duplicidade. Na
mesma linha de entendimento, é irrelevante o fato de uma das estimativas pagas
inicialmente por meio de compensação, posteriormente ser transposta para
parcelamento, pois, na origem, a parcela permanece como objeto de compensação
anterior que compôs saldo negativo de tributo. Assim, ainda que não haja comprovação
de quitação do parcelamento, isto não pode constituir óbice para a aplicação dos
fundamentos do Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018.
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Quanto ao recurso voluntário da Recorrente, entendo que em relação às
estimativas compensadas e não homologadas cabe verifica-se que é possível deferir o indébito de
saldo negativo, em cuja apuração for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida
passível de ser objeto de cobrança.
Assim, há o possibilidade de reconhecimento dessas parcelas para composição do
saldo negativo, desde que já não tenham sido aproveitadas em outro processo, por aplicação do
entendimento exarado, que supera, inclusive, a questão de cumulação de saldos de exercícios
anteriores distintos. Por conseguinte, o débito de tributo determinado pela base de cálculo
estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma
vez que pode ser exigido como se tributo devido fosse.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.436 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901039/2011-74

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicação do aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a
finalidade de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem para que apure a eventual existência de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 e, sendo o caso, implemente as compensações até o
limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital